Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705069-30.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA ALICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA RECORRIDO: GRUPIONI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. PROTESTO DOS TÍTULOS. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA. 1. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em duplicata sem aceite, acompanhada do comprovante de protesto e das notas fiscais que comprovam a compra e venda de produtos. 2. Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”. 3. No caso da duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, esta será documento hábil à instrução do procedimento monitório, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 7o, 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, I, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontando deficiência na prestação jurisdicional, pois não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, “Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o cediço entendimento desta Corte Superior, a mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma”. (AREsp 1563244/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta ofensa dos artigos 6o, 7o e 11, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009